Tribunal: STF
Processo: RE 357605
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-11
Data de publicação: 2004-05-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CPMF. CONSTITUCIONALIDADE.
O Plenário
desta colenda Corte, ao julgar a ADI 2.031, rejeitou as alegações de
 inconstitucionalidade da cobrança da CPMF, afastando, entre outros
argumentos, a apontada ofensa aos princípios da não-cumulatividade,
da isonomia, da legalidade e da vedação ao confisco e à
bitributação.
Agravo regimental improvido.